Tribunal: TJSP
Processo: 2227409-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Fase de cumprimento provisório da sentença. DECISÃO que, dentre outras providências, aceitou a garantia oferecida pela executada e indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros via Sistema Sisbajud. INCONFORMISMO do exequente deduzido no Recurso. EXAME: Contratação de seguro garantia por valor equivalente ao débito exequendo acrescido de trinta por

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Fase de cumprimento provisório da sentença. DECISÃO que, dentre outras providências, aceitou a garantia oferecida pela executada e indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros via Sistema Sisbajud. INCONFORMISMO do exequente deduzido no Recurso. EXAME: Contratação de seguro garantia por valor equivalente ao débito exequendo acrescido de trinta por cento (30%), com vigência pelo prazo de cinco (5) anos, que se revela idônea e suficiente para garantir o Juízo, até porque se equipara a dinheiro. Impugnação apresentada pelo exequente que não comportava mesmo acolhida, já que a pretensão executiva deve ser harmonizada com o princípio da menor onerosidade à executada. Aplicação dos artigos 520, inciso IV, e 835, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, além da orientação traçada pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*